Tribunal: STF
Processo: AI 667887
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
   REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação
   em recurso extraordinário.
De mais a mais, incide o óbice das
   Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo desprovido.